Tribunal: TJMT
Processo: 1013157-05.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013157-05.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DO NASCIMENTO - CPF: 084.989.171-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ OTAVIO VASQUES DOS SANTOS - CPF: 017.800.391-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LINDBERG CORREIA BARBOSA - CPF: 244.452.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 026.607.721-85 (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CLAISON ROCHA DE ARAUJO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1013157-05.2021.8.11.0002

APELANTE: JOAO PAULO DO NASCIMENTO, CLAISON ROCHA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS ACUSADOS OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA E DO POLICIAL MILITAR, ALIADAS À APREENSÃO DA
RES FURTIVA
COM OS RÉUS – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DELES NA EMPREITADA CRIMINOSA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada na apreensão do objeto subtraído em poder dos acusados, além dos depoimentos coesos e seguros das testemunhas inquiridas.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Claison Rocha de Araújo e João Paulo do Nascimento, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande,
que os condenou à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 1o e 4o, I e IV, do CP).

Em suas razões, os apelantes
postulam suas absolvições por ausência de provas, uma vez que não confessaram
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os apelantes,
João Paulo do Nascimento e Claison Rocha de Araújo
, a prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4o, I e IV, do CP], porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Consta dos autos que no dia 22 de abril de 2021, por volta das 02:00, na Igreja Assembleia de Deus, localizada na Rua Dionísia Miranda, número 98, no Bairro Centro, nesta cidade de Várzea Grande-MT, os indiciados João Paulo do Nascimento e Claison Monteiro Rocha Araújo, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios, subtraíram, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistente em 01 (um) botijão de gás e 01 (uma) caixa de som, avaliados indiretamente em R$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta reais), conforme auto de avaliação indireta à pág. 7 do id. 54505479, pertencente a igreja mencionada.

Extrai-se que, na data, hora e local mencionados, os indiciados pularam o muro da igreja e, em seguida, arrombaram um cadeado e a porta, conseguindo acesso ao interior do local.

Consta que, o zelador da igreja, Sr. José, encontrava-se dormindo quando escutou um barulho, porém só percebeu que tratava-se de um furto quando viu a luz acesa e uma cadeira próxima ao muro, momento em que os indiciados já haviam empreendido fuga.

Acionada a Polícia Militar, foi informado por vizinhos que dois indivíduos foram vistos saindo do local e, em diligências, os indiciados foram encontrados em posse da caixa de som subtraída.

Verifica-se ainda que, no momento em que foi abordado pelos policiais, o indiciado João Paulo confessou que ele e Claison realizaram o furto”
(id. 101348564).

A despeito da tese de negativa de autoria sustentada pela defesa dos recorrentes, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o condutor dos então suspeitos, o
PM Jackson Francisco dos Santos
, assim declarou:

“Que a guarnição da polícia militar da qual o depoente faz parte foi acionada via CIOSP para atender uma ocorrência de furto ocorrido na igreja Assembleia de Deus no bairro centro de Várzea Grande. Que chegando ao local foi feito contato com o senhor José que reside na igreja, e este contou ter ouvido um barulho vindo da cozinha da igreja e que ao verificar deparou com alguns objetos ao solo. Que a guarnição ao adentrar no interior da igreja verificou que o motor elétrico do portão, a concertina e a porta da igreja da cozinha foram danificados.
Que populares informaram José que dois indivíduos de camiseta preta haviam saído do local carregando um botijão de gás e outros objetos não identificados
.
Que diante dos fatos a guarnição foi informada via Ciosp que populares avistaram dois indivíduos de camiseta preta, sendo que um deles carregava uma caixa de som amplificada no bairro Centro, nas proximidades do terminal André Maggi, de modo que a guarnição se deslocou até ao local, e localizou com os conduzidos, que tentaram fugir, sendo que o suspeito Claison estava com uma caixa amplificada em mãos, sendo os dois indivíduos abordados e detidos
. Que o senhor José informou que após o primeiro furto, os suspeitos retornaram ao local, foi quando subtraíram a caixa de som amplificada. Que os indivíduos foram conduzidos e entregues com algumas escoriações pelo corpo ocasionadas no momento do furto, ao pularem a concertina e arrombarem a porta da igreja. Que os conduzidos encontram-se com as camisetas rasgadas, proveniente do momento eu pularam a concertina. [...]”
(id. 101351527)
.

A testemunha,
José Lindberg Correia Barbosa
, na fase inquisitorial, confirmou a ocorrência dos fatos, atribuindo aos dois réus a autoria do delito, como se vê:

“Que trabalha e mora na Igreja Assembleia de Deus, situada na Rua Dionisia de Miranda, 98, Centro, nesta cidade. Que nesta noite, estava deitado, quando se levantou para ir ao banheiro, ouviu barulho do lado de fora, não dando importância. Que instantes depois, percebeu a luz de fora acesa e uma cadeira próximo ao muro. Que o declarante acionou a polícia, indo uma guarnição até à igreja. Que juntamente com os policiais, verificou que a porta da cozinha da igreja estava arrombada e o cadeado quebrado,
sendo informado por uma vizinha que dois homens haviam estado ali
.
Que os policiais saíram em diligência à procura dos suspeitos que foram detidos, identificados pelos nomes de Cleison Monteiro Rocha Araújo e João Paulo do Nascimento, com quem foi encontrado 01 (uma) caixa de som amplificada
. Que os dois suspeitos foram conduzidos ao plantão da Central de Flagrantes, para onde o declarante também foi para ser ouvido sobre o fato.
Que foi verificado que os suspeitos também furtaram 01 (um) botijão de gás cheio
. Finalizando, afirma que não conhece e nunca viu os tais suspeitos anteriormente.
Que quanto à caixa de som encontrada em posse dos suspeitos, o declarante afirma que reconhece como sendo, sem dúvida alguma, produto pertencente à igreja
[...]”
(id. 101351528)
.

Na fase judicial, as duas testemunhas confirmaram as versões apresentadas na esfera inquisitorial, consoante se extrai de excerto da sentença hostilizada,
verbis
:

“Contrapondo as versões apresentadas pelos réus tem-se o depoimento da testemunha José Lindberg Correia Barbosa, em juízo (Id. 56654454), relatou, em síntese:

“[...] que reside nas despensas do local onde ocorreu (...); no momento que o furtador entrou estava dormindo (...); que foi acordado pela polícia era de madrugada (...);
a polícia retornou era umas 04:00 da manhã com duas pessoas presas (...); essas duas pessoas foram encontradas com a caixa de som da igreja (...); que foi subtraído da igreja 1 botijão e uma caixa de som amplificada
(...); que os acusados arrombaram cadeado e danificaram a cerca elétrica (...);
que tinha marca de sangue no local (...); que os acusados devem ter sido cortados ou machucados
(...); que não sabe dizer qual foi prejuízo para a igreja [...].”

Corroborando com o depoimento da testemunha José Lindberg, tem-se o depoimento de um dos policiais militares, ou seja, o PM Jackson Francisco dos Santos, que diligenciou no atendimento a ocorrência e prenderam os acusados em flagrante de delito, em juízo (Id. 56652970), assim relatou, em síntese:

“[...] sim! lembro desses fatos (...) a ocorrência chegou via Ciosp (...) aí deslocamos até o local (...); fizemos o contato lá com uma pessoa responsável pela igreja, era um local bem amplo, que morava no local e ficava lá como se fosse um caseiro, guarda, vigilante (...); que ele estava com receio de entrar na cozinha porque viram duas pessoa saírem do local, após ouvirem barulhos (...); averiguamos o local, constatamos que havia cadeado arrombado, cerca de concertinas desconcertadas;
tinha mancha de sangue no chão e no muro
; estava tudo revirados; constatamos ainda que os acusados levaram mais matérias do que foi relatados na ocorrência; pegamos as características das duas pessoas visualizadas pelo vigilante, tipo, vestes, altura, cor, etc. (...); aí saímos em rondas,
aí deparamos com um guarda de rua nos informou que tinha uma pessoa indo no sentido terminal com uma caixa de som e estava ensanguentado (...); localizamos e detemos esse e esse informou onde o outro estava (...); numa rua próximo (...); ambos confessaram a participação nos fatos (...); inclusive, delatando um contra outro
(...); levamos os dois para a delegacia [...]”
(id. 101348600).

Por sua vez, o réu Claison Rocha de Araújo, ao ser interrogado em juízo, negou a prática delitiva, declarando que, na época dos fatos, era “morador de rua” e tinha encontrado a caixa de som subtraída em um contêiner situado próximo ao local do crime.

Por sua vez, o acusado João Paulo do Nascimento, que também negou a prática delitiva, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava as 4:00 da manhã indo trabalhar, e que, como mora em Várzea Grande e trabalha em Cuiabá, algumas vezes vai caminhando para economizar o dinheiro da passagem de ônibus.

Apesar da negativa de autoria dos apelantes, Claison e João Paulo, a versão defensiva não se afigura crível nem suficiente para afastar a responsabilidade penal, máxime se confrontada com o conjunto probatório coligido nos autos, em especial com o depoimento do policial militar,
Jackson Francisco dos Santos
, corroborado pela declaração da testemunha,
José Lindberg Correia Barbosa
.

O policial militar foi categórico ao afirmar em juízo que, no ato da prisão dos recorrentes, ambos tentaram fugir e, após a abordagem, confirmaram a participação no crime, inclusive com um “empurrando a culpa” no outro a iniciativa da prática delitiva, declaração que ganha maior credibilidade com a apreensão da
res furtiva
em posse de um deles.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de
qualquer substrato probante
, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016 – grifo é nosso].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Destaco, ainda, os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“
As declarações das vítimas informando os bens subtraídos, os depoimentos dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante, corroborados pela apreensão dos objetos furtados em sua posse, “são idôneos para sustentar a condenação” do furto
qualificado pelo arrombamento (TJMT, Enunciado Criminal 8).”
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
”. (TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007)”
(AP 0034444-86.2019.8.11.0042, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 12/04/2021)

“APELAÇÃO – FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS RÉUS, LOGO DEPOIS DO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstrado, pelas provas produzidas ao longo da instrução processual, o cometimento do crime que lhes é imputado na denúncia, é descabido o pleito absolutório. Apreendida a res furtiva na posse dos apelados, logo depois do crime, cabe a eles demonstrar a origem lícita dos bens. Precedentes do STJ”
(AP n° 0015169-08.2018.8.11.0004, MINHA RELATORIA, 05/05/2020).

Neste viés, dúvidas não há quanto à participação de
Claison Rocha de Araújo
e
João Paulo do Nascimento

na prática do crime de furto qualificado, razão pela qual a manutenção da condenação deles é medida que se impõe.

Por fim, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
31 (trinta e um)
dias-multa.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor fundamentar este capítulo, valho-me dos ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt que, em sua obra Código Penal Comentado, discorre de forma pormenorizada acerca da metodologia de cálculo a ser aplicada pelo juízo criminal:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três:
1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360.
Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença
; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]
”
(Código Penal Comentado, 7a edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253)
.

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta
[pena de multa]
guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, se, de um lado, não se ignora a gravidade do delito imputado aos apelantes, de outro não se pode olvidar que todas as circunstâncias judiciais foram a eles favoráveis, motivo pelo qual a pena de multa deve ser estabelecida no mínimo legal na primeira fase, isto é, em
10 (dez) dias-multa
.

Aplicando-se à pena pecuniária o aumento de 1/6 (um sexto) referente à agravante da reincidência e 1/3 (um terço) em razão da majorante do repouso noturno, conforme estabelecido na sentença hostilizada, fixo-a, definitivamente, em
14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, dada a situação econômica do réu.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reduzindo,
DE OFÍCIO
, a pena de multa estabelecida, readequando-a para
14 (quatorze) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021